Tribunal: STF
Processo: Rcl 59056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA.  DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Light Serviços de Eletricidade S/A, em 10.4.2023, contra acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.395.440 (Processo de origem n. 0002731-81.2011.8.19.0000/TJRJ), pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, desrespeitado o Tema 136 da repercussão geral e aplicado equivocadamente o Tema 660 para negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante.



O caso



    2. Em 9.4.2012, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido formulado pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, na Ação Rescisória n. 0002731-81.2011.8.19.0000, contra Light Serviços de Eletricidade S/A, Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc (fls. 176-186, e-doc. 13).



    Contra essa decisão foram interpostos recursos especiais pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (fls. 47-69, e-doc. 14) e pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig (fls. 105-127, e-doc. 14). O recurso da Cemig foi julgado prejudicado por deserção (fls. 155-158, 
e-doc. 14 e fl. 1, e-doc. 15), tendo sido interposto agravo em recurso especial.



    Em 25.9.2015, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o agravo em recurso especial interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e julgou parcialmente procedente o recurso especial da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN para afastar a aplicação da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para prosseguir no julgamento da ação rescisória (fls. 48-51, e-doc. 16). 



    Em 7.2.2017, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante 
(fls. 50-51, e-doc. 17).



    Contra esse acórdão foram opostos dois embargos de declaração, rejeitados (fls. 131-135, e-doc. 17 e 20-23, e-doc. 18), e interposto recurso extraordinário pela Light Serviços de Eletricidade S/A (fls. 26-39, 
e-doc. 18).



    Em 5.5.2021, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral (fls. 81-84, e-doc. 18).



    Em 15.3.2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    O STF pacificou o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Nesse sentido é o Tema n. 660/STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa: (...)



    No caso, ao decidir a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (fls. 1.579-1.581): (...)



    Da leitura das passagens citadas, depreende-se que, no caso dos autos, a suposta ofensa aos limites da coisa julgada, a fim de atrair a incidência da Súmula n. 343/STF, necessariamente demandaria a análise dos requisitos de cabimento da ação rescisória previstos no 
art. 485 do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual incide o Tema n. 660/STF. 



    Ademais, em reforço argumentativo, o STF, ao julgar o 
AI n. 751.478- RG/SP, fixou a tese de que ‘é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho’ (Tema n. 248/STF). Confira-se: (...)



    Destaque-se que, embora o Tema n. 248/STF tenha sido fixado em processo envolvendo ação que tramitou na Justiça do Trabalho, é pacífico que o STF aplica o entendimento nele firmado aos demais ramos do Direito. Nesse sentido: ARE n. 1.252.191-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020, DJe de 6/4/2020; ARE n. 1.220.464-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 28/11/2019). 



    Na espécie, o acórdão objeto do recurso extraordinário manteve a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da agravada para afastar o óbice de admissibilidade da ação rescisória (incidência da Súmula n. 343/STF), o que confirma a natureza infraconstitucional da controvérsia travada no recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” 
(fls. 137-141, e-doc. 18). 



    3. Contra essa decisão Light Serviços de Eletricidade S/A ajuíza a presente reclamação. Alega que “a questão posta nos autos do recurso extraordinário tem origem na acertada aplicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do enunciado da Súmula 343 desse Supremo Tribunal Federal[, que negou seguimento à ação rescisória,] por se tratar de tema então controvertido nos tribunais brasileiros” (sic, fl. 2).



    Assevera que, “inconformada, a CSN interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, provido (...) [para] determin[ar] o retorno do feito à Corte Estadual [para processar e julgar a ação rescisória]” (fl. 2).



    Afirma que, “sem outra possibilidade, a Light interpôs recurso extraordinário no intuito de ver preservada a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), bem como a autoridade da Súmula 343/STF, pois, a expressão ‘texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’, de modo abrangente, evidencia que a eventual pacificação da controvérsia apenas no STJ, sem caráter vinculante, não tem o condão de inibir a incidência do aludido verbete” (fl. 5).



    Destaca que, “ao negar provimento ao agravo interno, a Corte Especial afrontou orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS (Tema 136), julgado pela sistemática da repercussão geral, no que toca à indevida aplicação restritiva da Súmula 343/STF” (fls. 7-8). 



    Assevera que “o parâmetro a ser utilizado no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário é precisamente o Tema 136/STF, de modo a possibilitar uma maior amplitude ao alcance da súmula. Afinal, a quem cabe interpretar a ratio da Súmula 343/STF se não o seu próprio criador” (fl. 10). 



    Anota que “o STF compreende que a Súmula 343/STF pressupõe ‘a existência de interpretação controvertida ‘nos tribunais’, e não especificamente no Supremo Tribunal Federal’. E se o enunciado não especifica tribunal algum, nem mesmo o STF, ainda mais descabida se torna a interpretação conferida pelo acórdão reclamado, no sentido de restringir o alcance da aludida Súmula, afastando sua aplicação ao caso em foco” (fl. 10). 



    Ressalta que “o acórdão aplicou equivocadamente o Tema RG 660/STF ao caso em tela. Afinal, o mesmo não se amolda ao objeto do recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante, que, em suas razões, rechaça a interpretação restritiva aplicada pelo STJ à expressão ‘interpretação controvertida nos tribunais’ trazida na parte final da Súmula 343/STF” (fl. 13).



    Requer medida liminar para “suspensão dos efeitos do acórdão da Corte Especial/STJ que desproveu o agravo interno contra a negativa de seguimento do extraordinário no Recurso Especial n. 1.395.440/RJ, bem como da decisão atacada pelo aludido agravo interno, da Vice-Presidência do STJ, que inadmitiu o recurso extraordinário, até julgamento final desta reclamação” (fl. 16). 



    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar o acórdão da Corte Especial/STJ que desproveu o agravo interno contra a negativa de seguimento do extraordinário no Recurso Especial n. 1.395.440/RJ a decisão atacada pelo aludido agravo interno, da Vice-Presidência do STJ, que inadmitiu o recurso extraordinário, bem como o acórdão que deu provimento ao Recurso Especial 
n. 1.395.440/RJ” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, aplicado equivocadamente o Tema n. 660 e desrespeitado o Tema n. 136 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



     A autoridade reclamada,“em reforço argumentativo”, aplicou ainda a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478-RG, Tema 248 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho”, afirmando entender que o tema seria aplicável também aos demais ramos do Direito (fl. 141, e-doc. 18).



    8. Na espécie, nas razões de seu recurso extraordinário (fls. 26-39, 
e-doc. 18), a reclamante sustenta haver ofensa à coisa julgada por entender incabível no caso a ação rescisória, devendo incidir o enunciado da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 



    Alega a “existência de interpretação controvertida nos tribunais de segunda instância do país, que não estavam vinculados aos acórdãos do STJ – os quais não tinham qualquer eficácia vinculante –, acerca da legalidade das Portarias 38/86 e 45/86 do [Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica –] DNAAE”, à época em que proferida a decisão rescindenda 
(fl. 31, e-doc. 18).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante por ausência de repercussão geral, com fundamento no decidido no Tema 660, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não cabe reclamação por omissão, sendo, pois, imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental não conhecido” 
(Rcl n. 48.213-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    9. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido no Recurso Extraordinário n. 590.809-RG, Tema 136 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 22.10.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 590.809-RG, Tema 136 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9.12.2015).



    Na petição inicial, a reclamante não demonstra haver entendimento pacificado pelo Plenário deste Supremo Tribunal quanto à matéria objeto do processo de origem, qual seja, a legalidade das Portarias 38/86 e 45/86 do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAAE, mesmo porque o exame da legalidade dessas portarias sequer dispõe de envergadura constitucional.



    No ponto suscitado, verifica-se ausente a identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.809-RG, Tema 136 da repercussão geral, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República). 



    10. Registre-se, ainda, que a análise da alegada controvérsia, nos tribunais pátrios, sobre a matéria objeto da decisão rescindenda refoge ao espectro de cognição da reclamação, que não pode ser usada com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, como sucedâneo recursal, inadmissível pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” 
(Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora